Tribunal: TJDFT
Processo: 0715532-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715532-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DE QUEIROZ VALENCA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25678838) interposto por TIAGO DE QUEIROZ VALENCA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA em desfavor do agravante, deferiu o pedido do exequente para penhora de verba oriunda de participação nos lucros e resultados – PLR, creditada na conta bancária do devedor. Eis o teor do decisório combatido (ID 25678848, pg. 175): Dispõe a jurisprudência do e. TJDFT que "a verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC" (Acórdão 1293661, 07157685520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nesse fundamento, defiro o pleito deduzido em ID: 88046193. Por conseguinte, expeça-se o respectivo mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para que promova o bloqueio e posterior transferência dos valores percebidos pelo executado TIAGO DE QUEIROZ VALENÇA, CPF n. 706.518.331-91, a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR, os quais deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao presente feito, até o limite atualizado da dívida (R$ 49.678,37 - ID: 10159103). Intimem-se. Insatisfeito, aduz o recorrente que a penhora sobre o valor a título de participação dos lucros comprometerá a manutenção da sua família, haja vista que suas comprovadas despesas fixas superam os seus rendimentos mensais. Sustenta a natureza salarial de tal quantia, sob o argumento de que corresponde a um 14o salário, sendo vedada a constrição para satisfação de débito não alimentar, e que tais valores serão revertidos exclusivamente para as necessidades básicas da família. Colaciona julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a tese de que deve ser excepcionada a proteção da impenhorabilidade para valores de natureza indenizatória, desde que comprovada que a penhora não prejudicará o sustento digno do devedor e de sua família. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a r. decisão reformada para indeferir o pedido de penhora do numerário devido ao agravante relativo à participação nos lucros como empregado do Banco do Brasil. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De um juízo de cognição sumária, verifico que a pretensão do recorrente não preenche os requisitos legais para a concessão da medida de urgência vindicada. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado pelo recorrido, em 4.10.2017, objetivando a satisfação de dívida atualizada naquele momento em R$ 49.678,37 (quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), decorrente de contrato de abertura de crédito pactuado entre as partes. Após inúmeras tentativas frustradas para localização de bens do devedor, mediante consultas aos sistemas informatizados do BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD e envio de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, o credor requereu a penhora de valores a serem recebidos pelo devedor a título de participação nos lucros ou resultados – PLR, haja vista ser o executado funcionário do Banco do Brasil S.A. Sobre o tema, estabelece o art. 7o, inc. XI, da Carta Magna: Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; Oportuno também transcrever o contido nos arts. 1o e 3o da Lei 10.101/2000, que dispõem sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa: Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição. [...] Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade. A despeito da tese do recorrente de que tal numerário detém natureza salarial, pois correspondente a um 14o salário recebido pelos funcionários da instituição financeira em que labora, a jurisprudência desta Corte de Justiça é predominante no sentido de que a quantia oriunda de PLR possui caráter indenizatório, eis que recebida de maneira eventual, transitória e desvinculada da remuneração habitual auferida, pois submetida ao cumprimento de metas e produtividade, não sendo, por isso, acobertada pelo manto da impenhorabilidade preconizado no art. 833, inc. IV, do CPC. Confira-se: Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual o devedor mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores. (Acórdão 1323947, 07483614020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Cabível a penhora sobre Participação de Lucros e Resultados - PLR percebida pelo devedor, a uma, porque não possui natureza salarial, a teor do disposto no art. 7o, XI, da CF e arts. 1o e 3o da Lei no Lei 10.101/2000 e, a duas, porque não se amolda ao conceito de quantia recebida por liberalidade de terceiro, mas bonificação oriunda de relação trabalhista, estabelecida por meio de comissão paritária ou por convenção coletiva de trabalho, o que torna seu pagamento obrigatório, nos termos dos instrumentos assinalados. (Acórdão 1330812, 07157685520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de a participação nos lucros ou resultados- PLR ter caráter transitório e independente do exercício habitual das funções do empregado, detendo caráter indenizatório e não configurando remuneração, motivo pelo qual não deve integrar a base de cálculo da pensão alimentícia. (Acórdão 1315680, 07049052620198070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Nos termos do disposto no inciso XI do art. 7o da Constituição Federal de 1988, os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, não têm natureza salarial, sendo portanto, passíveis de penhora. 2. Considerando que o valor das parcelas pagas a título de participação nos lucros ou resultados da empresa será utilizado para amortizar a quantia devida, não há porque considerá-las ínfimas, notadamente porque o servirá para minimizar o prejuízo do credor. (Acórdão 1284688, 07223671020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode perder de vista que, em regra, os débitos contraídos pelas pessoas devem ser compatíveis com os seus ganhos, sob pena de se fomentar o calote. Na prática, o que tem ocorrido é que os contratantes assumem compromissos e contraem, em muitos casos, sucessivos empréstimos, mas, quando chega a hora do pagamento, alegam que não podem retirar nada da conta, de sorte que os credores, por vezes, jamais conseguem receber seus créditos. O sistema de penhora online foi implantado para auxiliar na prestação jurisdicional, garantindo-lhe celeridade e efetividade, a fim de preservar o direito do credor de receber o bem da vida a que faz jus e assegurar ao devedor, em contrapartida, o direito de efetuar o pagamento sem maiores constrangimentos, preservando-lhe a dignidade e as condições de sobrevivência. Portanto, recebendo valor extraordinário, no caso, a título de participação nos lucros e resultados, que não faz parte do salário, o executado pode fazer frente ao pagamento devido na execução. Afinal de contas, deve ser protegido o valor necessário à sobrevivência digna do devedor, não o seu padrão de vida, sob pena de ser violada a dignidade da parte exequente, que, invariavelmente, padece para receber o seu crédito. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 19 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador